Tribunal: STF
Processo: ARE 1323148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF NO RE 870.974.
    1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial oriundo da ação coletiva nº 0002254- 59.2009.4.02.5101, impetrada pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas no IBGE - DAPIBGE, relativo ao pagamento da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade, na forma do art. 80 da Lei 11.355/2006.
    2. No tocante a necessidade de prévia liquidação do julgamento, é cediço que o artigo 509 do Código de Processo Civil estabelece que deve ser instaurada previamente à execução, em relação à parcela ilíquida do título executivo, a liquidação de sentença para apurar o valor da condenação. No entanto, nos termos da previsão do parágrafo segundo do dispositivo supramencionado, a liquidação não será necessária quando o valor puder ser obtido através de cálculos aritméticos, hipótese em que poderá ser requerido, desde logo, o cumprimento de sentença.
    3. No que pertine as alegações de coisa julgada e ilegitimidade ativa relacionadas às exequentes Maria Jose Camargo Fabro, Jerusa Guerra Interaminense Oliveira e Silvonide de Jose Pereira por ajuizamento de ação judicial individual, a decisão atacada não faz referência ao assunto, motivo pelo qual deixo de me manifestar, sob pena de supressão de instância.
    4. No tocante ao argumento da ilegitimidade ativa dos exequentes, ora agravados, cabe destacar que impor a obrigação de comprovar a condição de associado na data do ajuizamento depois do desmembramento da execução em pequenos grupos, é uma exigência desmesurada, haja vista que não se faz necessária aos ex-empregados do IBGE a comprovação de filiação à entidade associativa para serem alcançados ou beneficiados pelo acórdão em ação coletiva.
    5. No caso de execução individual em sede de ação coletiva, a competência é concorrente entre o Juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença, por aplicação dos arts. 98, § 2º, inciso I, e 101, inciso I, da Lei nº 8.078/90, ante a ausência de legislação específica para disciplinar ações coletivas desta natureza.
    6. Deste modo, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, trata-se de opção dos credores promoverem a execução na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em aplicação de jurisprudência desta Corte.
    7. No que tange à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, o tema em questão foi amplamente debatido pelo Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    8. Quanto ao termo final, verifica-se que a execução individual refere-se à liquidação e cobrança das verbas em atraso, haja vista que a implementação da diferença de gratificação no contracheque dos exequentes, conforme determinação do título judicial, já foi cumprida pelo IBGE.
    9. Em recente decisão (03/10/2019), o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 810 da repercussão geral, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos nos autos do RE 870947, bem como não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    10. Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no RE 870947, manteve a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, devendo, em substituição a mesma, ser aplicado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
    11. Dessa forma, in casu, nas condenações impostas à Fazenda Pública, em relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, conforme previsto no item 4.2.1.1, do Manual de Cálculos da Justiça Federal, afastando-se a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, com relação aos juros de mora, deverá ser aplicado o item 4.2.2 e sua nota 3, do mesmo Manual, cujo entendimento está de acordo com a tese fixada pelo STF no RE 870974.
    12. Consigne-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
    13. Agravo de instrumento desprovido. Efeito suspensivo revogado”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, alínea b, e LXXVIII; 8º, inciso III; 100, §2º; 103-A, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1293130 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1119), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente